Tribunal: TJPA
Processo: 0817021-13.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817021-13.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: RITA DE CASSIA ROCHA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO: ApCrim N.º 0817021-13.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: MARCELO DOS SANTOS VIEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: R. D. C. R. V.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO DETERMINADO. NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, em contexto de violência doméstica caracterizado por agressões verbais reiteradas, episódios de violência física e ofensas degradantes, sem fixação de prazo de vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a fixação de prazo de duração das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se é aplicável, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para impor reavaliação periódica das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e finalidade preventiva, destinadas à proteção da integridade física, psíquica e moral da vítima, sendo aplicáveis enquanto persistir a situação de risco.

4.

A ausência de prazo determinado não configura ilegalidade, pois a duração das medidas está condicionada à permanência do perigo, e não ao decurso de tempo previamente fixado.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1249, estabelece que as medidas protetivas possuem natureza autônoma, não se vinculando à existência de inquérito ou ação penal.

6.

A sistemática da Lei nº 11.340/2006 não se compatibiliza com a reavaliação periódica obrigatória prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo inadequada sua aplicação analógica.

7.

O conjunto probatório evidencia contexto de violência doméstica com risco concreto à vítima, justificando a manutenção das medidas protetivas.

8.

O ordenamento jurídico admite a revisão, modificação ou revogação das medidas a qualquer tempo, mediante provocação ou de ofício, caso cesse a situação de risco.

9.

A fixação de prazo determinado pode comprometer a efetividade da proteção, ao submeter a tutela da vítima a limite temporal dissociado da realidade fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha não se submetem a prazo determinado, devendo perdurar enquanto presente a situação de risco. 2. É inaplicável, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do CPP às medidas protetivas de urgência, em razão de sua natureza autônoma e preventiva. 3. A revisão das medidas protetivas pode ocorrer a qualquer tempo, condicionada à alteração do contexto fático que justificou sua imposição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1249.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

PROCESSO: ApCrim N.º 0817021-13.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: MARCELO DOS SANTOS VIEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: R. D. C. R. V.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO DOS SANTOS VIEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de
R. D. C. R. V.,
com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

Consta dos autos que a ofendida noticiou à autoridade policial a ocorrência de violência doméstica, consistente em síntese, em agressões verbais reiteradas e episódios de violência física ao longo da convivência, além de episódio específico ocorrido em 14/08/2024, ocasião em que o requerido teria proferido ofensas de cunho degradante contra a vítima, em contexto de conflito doméstico.

Diante dos fatos narrados, o Juízo de origem, reconhecendo a presença dos requisitos legais,
deferiu medidas protetivas de urgência
, consistentes, dentre outras, no afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato com a ofendida,
sem, contudo, estabelecer prazo de vigência para as medidas impostas
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão para que seja
fixado prazo de duração das medidas protetivas
, com intimação da vítima ao seu término para manifestação acerca da necessidade de prorrogação.

Subsidiariamente, pugna pela fixação de prazo de
90 (noventa) dias para reavaliação
, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, que tal prazo não ultrapasse
06 (seis) meses
, com reavaliação periódica da necessidade de manutenção das medidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, mediante parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
improvimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a irresignação não merece prosperar.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e finalidade eminentemente preventiva, destinadas à proteção da integridade física, psíquica e moral da vítima, sendo aplicáveis sempre que evidenciada situação de risco no âmbito da violência doméstica e familiar.

Nesse contexto, a ausência de fixação de prazo determinado para sua vigência não configura ilegalidade, porquanto tais medidas não se submetem a limite temporal previamente estabelecido, mas sim à persistência da situação de perigo que lhes deu ensejo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1249, firmou entendimento no sentido de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma em relação ao processo penal, não se condicionando à existência de ação penal ou de inquérito policial em curso, tampouco se submetendo à lógica de reavaliação periódica obrigatória prevista para a prisão preventiva no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, revela-se inadequada a pretensão defensiva de aplicação analógica do referido dispositivo, porquanto incompatível com a sistemática própria da Lei Maria da Penha, que adota como critério de manutenção das medidas a efetiva necessidade de proteção da vítima, e não o decurso de prazo.

No caso dos autos, os elementos informativos coligidos evidenciam contexto de violência doméstica, com histórico de agressões físicas e verbais, além de ofensas reiteradas, circunstâncias que demonstram a existência de risco concreto à integridade da ofendida, justificando a manutenção das medidas protetivas tal como deferidas.

Ressalte-se, ainda, que o ordenamento jurídico já prevê mecanismos adequados de controle e revisão das medidas impostas, podendo estas ser revistas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo, mediante provocação da vítima, do Ministério Público ou até mesmo de ofício pelo Juízo, caso constatada a cessação da situação de risco.

Desse modo, a fixação de prazo determinado, como pretendido pela defesa, além de desnecessária, pode comprometer a efetividade da tutela protetiva, ao submeter a proteção da vítima a marco temporal rígido, dissociado da realidade fática.

Diante de tais considerações, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida.

Posto isso, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
.

Relatora

Belém, 19/06/2026